Tribunal: CARF
Processo: 16327.914488/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914488/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.869 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 26/03/2008
DCOMP.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE
INDEVIDAMENTE.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ASSUNÇÃO DO ÔNUS PELO
INTERESSADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
O interessado não logrou comprovar que o seu cliente não teve incidência do
imposto retido na fonte sobre aplicação financeira, segundo documento
apresentado pelo próprio interessado, ou que a retenção teria sido estornada ao
seu cliente e que foi por ele expressamente autorizado a requerer a restituição.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 16-26.360, de 20 de agosto de
2010, da 8a Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914488/2009-58
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914488/2009-58

apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que não homologou compensação
declarada pelo contribuinte.
O contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 23997.35447.060508.1.3.04-2590,
em 06/05/2008, e-fls. 21-26, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou a maior
de IRRF (código de arrecadação 3426) do PA 20/03/2008 no valor de R$ 92.426,23 recolhido
em DARF na data de 26/03/2008 no valor de R$ 5.388.288,96.
A compensação não foi homologada, conforme consta no Despacho Decisório
eletrônico n° de rastreamento 848712421, juntado à e-fl. 18, porque o DARF informado na
DCOMP foi integralmente alocado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação do débito.
Contra o Despacho Decisório o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que a DCTF original, na qual informara o débito de IRRF fora
preenchido com erro, mas que encaminhou DCTF retificadora 14/10/2009, corrigindo o valor do
débito. Aduz que o crédito de pagamento a maior é legítimo, de acordo com a informação
prestada na DCTF retificadora, e não poderia ser contestado por argumentos de ordem formal,
eis que teria operacionalizado a compensação de acordo com as normas de regência da matéria.
A 8a Turma da DRJ/SP1, entendeu que em tese haveria um crédito a favor do
contribuinte, uma vez que o contribuinte entregou a DCTF retificadora, na qual uma parte do
DARF foi utilizada para quitação do débito, Contudo que a comprovação do direito ao crédito
dependeria de auditoria dos valores informados.
Apesar da DRJ reconhecer a possibilidade da existência do crédito alegado, por se
tratar de IRRF pretensamente retido e recolhido indevidamente ou a maior que o devido, o
contribuinte não teria comprovado que teria assumido o ônus do encargo, ou que estaria
expressamente autorizado a receber o suposto indébito pelo terceiro que sofreu a retenção, de
acordo com o disposto no art 8o da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de
2008.
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 27/09/2010 (e-fl. 47).
Irresignado com o r. acórdão o contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 27/10/2010 (e-fls. 48-65) onde alegou que o crédito pleiteado no valor de R$
94.182,32 corresponde ao IRRF retido, por equívoco, de seu cliente isento Caixa RS Agência de
Fomento, CNPJ 02.885.855/0001-72. Tal valor corresponderia ao IRRF sobre valor resgatado de
R$ 5.160.149,90 em 17/03/2008, com a aplicação de alíquota de 17,5%.
Aduz que por se tratar de pessoa jurídica isenta, o valor de R$ 5.160.149,90 foi
integralmente resgatado, sem retenção do imposto sobre a renda, conforme relatório emitido pela
CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação (doc. 03).
Alega que por equívoco do seu sistema interno, ao registrar a operação, lançou o
montante de R$ 92.426,23 a título de IRRF, que foi quitado por meio de seus próprios recursos,
assumindo dessa forma a titularidade do crédito pleiteado, uma vez que nada foi retido do seu
cliente Caixa RS Agência de Fomento.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914488/2009-58

Acrescenta que o próprio FISCO poderia comprovar, por meio de seus sistemas
internos, se a fonte pagadora assumiu ou não o encargo.
Requereu a sustentação oral do recurso e que o encaminhamento das publicações
e intimações sejam direcionadas em nomes dos patronos, Benedicto Celso Benício, OAB/SP
20.047 e Benedicto Celso Benício Júnior, OAB/SP 131.896
Requer ao final o provimento do recurso com a homologação da compensação
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se esclarecer, inicialmente, que a Portaria CARF n° 146, de 12 de
setembro de 2018, estendeu, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para
julgamento das matérias estabelecidas no artigo 3o, inciso II, do Anexo II do RICARF quando o
requerente do direito creditório for pessoa jurídica, precisamente o caso dos presentes autos.
Quanto ao pedido de sustentação oral, a possibilidade está amparada no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. A
solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e na lugar previstos nas orientações
constantes no site institucional.
Quanto a solicitação da Recorrente para que as correspondências sejam dirigidas
exclusivamente para o endereço do patrono, a previsão legal é de as correspondências sejam
direcionadas ao domicílio tributário ele eleito pelo contribuinte (incisos LIV e LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 127 do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Não há previsão normativa para o encaminhamento de correspondência para o
patrono. Nesse sentido determina a Súmula vinculante CARF no 110, de aplicação obrigatória
pelos seus membros (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914488/2009-58

Portanto, indefiro o pedido do Recorrente.
O Recorrente encaminhou a DCOMP no 23997.35447.060508.1.3.04-2590, no
qual informou como crédito o pagamento indevido ou a maior de IRRF (código de arrecadação
3426) do PA 20/03/2006 no valor de R$ 92.426,23, que teria sido recolhido em DARF na data
de 26/03/2006 no valor de R$ 5.388.288,96.
Ao fazer o batimento eletrônico do DARF, informado como origem do crédito na
DCOMP, e a DCTF no qual o Recorrente confessara o débito, a autoridade administrativa
constatou que o recolhimento havia sido integralmente alocado ao débito não restando crédito
disponível para compensação.
O Recorrente apresentou manifestação de inconformidade onde afirmou que
encaminhou DCTF retificadora em 14/10/2009, pela qual se poderia confirmar a legitimidade do
pagamento a maior de IRRF e que teria operacionalizado a compensação de acordo com as
normas de regência da matéria.
A 8a Turma da DRJ/SP1, entendeu que, de acordo com a DCTF retificadora o
contribuinte teria direito ao indébito pleiteado, mas que a confirmação dependeria de auditoria
dos valores informados. No entendimento da DRJ, apesar da possibilidade de existência do
crédito alegado, por se tratar de IRRF pretensamente retido e recolhido indevidamente ou a
maior que o devido, o contribuinte não teria comprovado que teria assumido o ônus do encargo,
ou que estaria expressamente autorizado a receber o suposto indébito pelo terceiro que sofreu a
retenção, de acordo com o disposto no art 8o da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008.
No recurso voluntário o Recorrente alegou que o crédito pleiteado teve origem no
recolhimento indevido de IRRF incidente sobre rendimentos de seu cliente isento Caixa RS
Agência de Fomento, CNPJ 02.885.855/0001-72.
O valor do IRRF corresponderia ao IRRF sobre valor resgatado de R$
5.160.149,90 em 17/03/2008, com a aplicação de alíquota de 17,5%, resultando no recolhimento
de R$ 924.182,32.
Aduz que realizou aplicações financeiras em nome da agência de fomento junto à
CETIP, e que a pedido do seu cliente efetuou resgate de R$ 5.160.149,90, correspondendo ao
montante aplicado de R$ 4.632.000,00 e R$ 528.149,00 ao rendimento obtido.
Continua o contribuinte, afirmando que o montante resgatado de R$ 5.160.149,90
não sofreu incidência do IRRF no resgate, por se tratar de pessoa jurídica isenta, mas que por
equívoco no seus controles internos, foi lançado o montante de R$ 92.426,23 a título de IRRF,
que foi quitado com seus próprios recursos (Recorrente).
Juntou extrato da CETIP de Relatório denominado “Prévia dos Compromissos e
Eventos para 17/03/08 – Liq (D0)” (e-fl. 64) e um extrato de movimentação do cliente (e-fl.65).
Alega que por equívoco do seu sistema interno, ao registrar a operação, lançou o
montante de R$ 92.426,23 a título de IRRF, que foi quitado por meio de seus próprios recursos,
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914488/2009-58

assumindo dessa forma a titularidade do crédito pleiteado, uma vez que nada foi retido do seu
cliente Caixa RS Agência de Fomento.
Acrescenta que o próprio FISCO poderia comprovar, por meio de seus sistemas
internos, se a fonte pagadora assumiu ou não o encargo.
O Recorrente apresentou DCTF retificadora do 2o decêndio de março de 2008 na
data de 14/10/2009, na qual informa IRRF apurado de R$ 74.467.593,99, com IRRF código de
receita 3426-02 no valor de R$ 5.210.482,46. Confira-se excerto da DCTF abaixo:

Na DCOMP no 23997.35447.060508.1.3.04-2590 o Recorrente informou que o
DARF no qual estava incluído o recolhimento indevido de IRRF de R$ 92.426,93 era no valor de
R$ 5.388.288,96:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914488/2009-58

Considerando que o Despacho Decisório foi emitido em 07/10/2009, portanto
antes do recebimento da DCTF retificadora (encaminhado em 14/10/2009), o batimento
eletrônico foi realizado com as informações prestadas na DCTF original, o que levou o FISCO a
entender que o DARF informado no PER/DCOMP teria sido integralmente alocado ao débito
confessado na DCTF
Contudo, este Colegiado tem considerado a possibilidade de retificação da DCTF,
mesmo após a emissão do Despacho Decisório, desde que o interessado comprove o erro de
preenchimento com documentos hábeis e idôneos. Tal entendimento é consentâneo com a
orientação do próprio FISCO dirigido às suas unidades administrativas por meio do Parecer
Normativo Cosit n° 2. De 28 de agosto de 2015.
Verifiquemos então os argumentos e a documentação apresentada pela
Recorrente.
O Recorrente alega que seu cliente seria isento da retenção do IRRF, vejamos
então se a isenção se aplica ao seu cliente.
A isenção é sempre decorrente de lei, na qual devem ser especificados as
condições e os requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos aos quais se aplica e o prazo
de sua duração, de acordo com o art. 176 do Código Tributário Nacional:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
O código de recolhimento do tributo é o 3426 (IRRF incidente sobre aplicações
financeiras de renda fixa), conforme informado pelo próprio interessado na DCTF, portanto
vejamos o que diz a legislação de regência da matéria, no Decreto 3.000/99 (RIR - Regulamento
do Imposto de Renda), vigente à época (grifos acrescentados):
Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o rendimento produzido,
a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914488/2009-58

§ 1o As aplicações financeiras de renda fixa existentes em 31 de dezembro de 1997,
terão os respectivos rendimentos apropriados pro rata tempore até essa data, e
tributados às seguintes alíquotas:
I - quinze por cento para os rendimentos produzidos nos anos-calendário de 1996 e
1997;
II - as previstas na legislação correspondente aos rendimentos produzidos anteriormente
a 1o de janeiro de 1996, observadas as regras para determinação da base de cálculo e
demais normas então vigentes.
§ 2o O imposto a ser retido será representado pela soma das parcelas de imposto
calculada na forma do parágrafo anterior e do imposto apurado conforme o disposto no
caput deste artigo.
§ 3 No caso de debênture conversível em ações, os rendimentos produzidos até a data da
conversão deverão ser tributados naquela data.
Os rendimentos auferidos nas operações de renda fixa sujeitam-se a incidência do
IRRF, e no caso de pessoa jurídica isenta, a tributação é definitiva, nos termos do art. 770 e 773
do RIR:
Art. 770. Os rendimentos auferidos em qualquer aplicação ou operação financeira
de renda fixa ou de renda variável sujeitam-se à incidência do imposto na fonte,
mesmo no caso das operações de cobertura hedge, realizadas por meio de operações de
swap e outras, nos mercados de derivativos.
§ 1o A retenção na fonte de que trata este artigo não se aplica no caso de beneficiário
referido no inciso I do art. 774 (Lei no 9.779, de 1999, art. 5o, parágrafo único).
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e os
ganhos líquidos (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o, Lei no 9.317, de 1996, art. 3o, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 51):
I - integrarão o lucro real, presumido ou arbitrado;
II - serão tributados de forma definitiva no caso de pessoa física e de pessoa jurídica
optante pela inscrição no SIMPLES ou isenta.
Art. 773.O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição
no SIMPLES ou isenta.
Parágrafo único. O imposto sobre os ganhos líquidos de que tratam os arts. 761, 764,
765, 766 e 767 será devido em separado:
I - quando houver opção pela apuração do resultado sobre base de cálculo estimada de
que trata o art. 222;
II - nos dois meses anteriores ao encerramento do período de apuração trimestral (art.
220), no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914488/2009-58

O Decreto 3.000/99 também elenca os casos específicos de dispensa de retenção
do imposto de renda, que no caso de aplicações de renda fixa, aplica-se tão somente nos casos
em que a titularidade do ativo financeiro é de instituição financeira, sociedade de seguro,
de previdência e de capitalização, sociedade corretora de títulos, valores mobiliários e
câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou sociedade de
arrendamento mercantil, conforme se verifica no art. 774 do RIR:
CAPÍTULO IV
DISPENSA DE RETENÇÃO NA FONTE E DE PAGAMENTO DO IMPOSTO
SOBRE GANHOS LÍQUIDOS
Art. 774. O regime de tributação previsto neste Título não se aplica aos rendimentos ou
ganhos líquidos:
I - em aplicações financeiras de renda fixa de titularidade de instituição financeira,
sociedade de seguro, de previdência e de capitalização, sociedade corretora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários ou
sociedade de arrendamento mercantil;
II - nas operações de renda variável realizadas em bolsa, no mercado de balcão
organizado, autorizado pelo órgão competente, ou através de fundos de investimento,
para a carteira própria das entidades citadas no inciso I;
III - na alienação de participações societárias permanentes em sociedades coligadas e
controladas, e de participações societárias que permaneceram no ativo da pessoa
jurídica até o término do ano-calendário seguinte ao de suas aquisições;
O Recorrente informa que seu cliente é a Caixa RS Agência de Fomento, CNPJ
02.885.855/0001-72. No site do Badesul, consta que se trata de uma agência de fomento do
Estado do Rio Grande do Sul1.
As agências de fomento são instituições financeiras autorizadas a funcionar com
supervisão do Banco Central do Brasil2.

1 O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, busca promover
o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul, oferecendo consultorias e um conjunto de soluções
financeiras de longo prazo para projetos do setor público, de empresas privadas e de produtores rurais. Acesso em
https://www.badesul.com.br/badesul em 05/04/2021
2 Agência de fomento é a instituição com o objetivo principal de financiar capital fixo e de giro para
empreendimentos previstos em programas de desenvolvimento, na unidade da Federação onde estiver sediada.

Entre os potenciais beneficiários do financiamento (operações ativas) estão projetos de infraestrutura, profissionais
liberais e micro e pequenas empresas. Indústria, comércio, agronegócio, turismo e informática são exemplos de
áreas que podem ser fomentadas.

A agência de fomento pode inclusive abrir linhas de crédito para municípios de seu estado, voltadas para projetos de
interesse da população. Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de interesse comum, as
agências de fomento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos em estado limítrofe à sua área
de atuação.

A agência fomento deve ser constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado. Cada estado e o
Distrito Federal podem constituir uma única agência, que ficará sob o controle do ente federativo onde tenha sede. A
expressão Agência de Fomento, acrescida da indicação da Unidade da Federação controladora, deve constar
obrigatoriamente da denominação social da instituição. A supervisão de suas atividades é feita pelo Banco Central.
https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/agencia_fomento.asp?frame=1. Acexxo em 04/04/2021
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914488/2009-58

Portanto, por tratar-se de instituição financeira, está isenta da retenção do IRRF
sobre aplicações financeiras.
Em relação à documentação apresentada, no relatório “Prévia dos Compromissos
e Eventos para 17/03/08 – Liq. (D0), juntado à e-fl. 64, há coincidência dos valores resgatados
informados pela Recorrente (R$ 528.149,90) e do montante aplicado(R$ 4.632.000,00). Digo
indício, porque no relatório não há identificação do cliente, apenas um número grifado
(01661.00-8) e não constam nos autos documentos que correlacionem o referido número à RS
Caixa de Fomento.
À e-fl. 65 o Recorrente junta extrato do cliente Caixa RS Agência de Fomento, no
qual consta resgate na data de 17/03/2008 de R$ 5.067.723,67 com IRRF retido de R$ 92.426,33.
O documento juntado indica, portanto, a retenção de IRRF do cliente:

O Recorrente não comprovou que o IRRF no montante de R$ 92.426,33 não foi
retido do seu cliente, pelo contrário, o documento por ela própria juntado aos autos comprova a
retenção do IRRF.
Se houve a retenção, o Recorrente deveria ter juntado comprovação de que a
retenção indevida foi estornada ao seu cliente e que estaria expressamente autorizado pelo
mesmo a requerer a restituição do IRRF indevidamente recolhido, nos termos do art. 166 do
CTN:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
Mas não constam dos autos autorização ou declaração expressa do cliente
autorizando a restituição à Recorrente do valor recolhido indevidamente.
A Recorrente também poderia comprovar que o pagamento dos rendimentos ao
cliente foi feito sem a incidência do IRRF, mas também isso não foi feito.
O Recorrente apenas alega que a comprovação da não incidência do IRRF poderia
ser feita pelo próprio FISCO, consultando-se os seus sistemas internos. Mas a comprovação de
que não teria havido a retenção do IRRF sobre os rendimentos de aplicação financeira auferidos
pelo seu cliente também estaria disponível ao próprio interessado, apresentando a DIRF por ele
elaborada.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.869 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914488/2009-58

Ora, a obrigatoriedade de apresentação das provas pelo interessado, para
constituição de direitos está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Além disso, o Recorrente não apresenta documentos para comprovar que o IRRF
no valor de R$ 92.426,33 (relativo ao suposto IRRF indevidamente recolhido) estaria incluído no
DARF de IRRF no montante de R$ 5.388.288,96.
Assim, considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de
débitos tributários com créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública, e que
a Recorrente não apresentou documentos capazes de comprovar que o IRRF indevidamente
retido do seu cliente Caixa RS Agência de Fomento foi a ele estornado e/ou que teria sido por ele
expressamente autorizado a requer a repetição do indébito e, ainda, que a Recorrente não
comprovou que o valor indevidamente retido estava incluído no DARF informado na DCOMP,
há que se manter o acórdão recorrido.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital